Tribunal: TJES
Processo: 5002689-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ônus da Prova
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002689-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KELLY CHRISTINA FERREIRA LOPES e outros
AGRAVADO: UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002689-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: KELLY CHRISTINA FERREIRA LOPES e LARA LOPES FERREIRA SILVA

AGRAVADA: UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kelly Christina Ferreira Lopes e Lara Lopes Ferreira Silva em face da Sentença reproduzida no id 2636977, na qual o MM. Juiz da Décima Primeira Vara Cível de Vitória, na Liquidação de Sentença promovida em face de Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico (processo de n.º 0807097-11.2004.8.08.0024), julgou procedente o pedido e fixou como devido o valor líquido de R$ 35.799,40 (trinta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

Nas razões de seu recurso (id 2374448) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que os valores decotados dos cálculos de liquidação são devidos porque foram confessados pela Agravada.

Contrarrazões no id 3030566 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 18 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002689-64.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: KELLY CHRISTINA FERREIRA LOPES e LARA LOPES FERREIRA SILVA

AGRAVADA: UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme se depreende do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Kelly Christina Ferreira Lopes e Lara Lopes Ferreira Silva em face da Sentença reproduzida no id 2636977, na qual o MM. Juiz da Décima Primeira Vara Cível de Vitória, nos autos da Liquidação de Sentença promovida pelas ora Agravantes (processo de n.º 0807097-11.2004.8.08.0024), julgou procedente o pedido e fixou como devido o valor líquido de R$ 35.799,40 (trinta e cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).

O procedimento em trâmite no Juízo
a quo
, cabe destacar, visa liquidar julgados, deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) e do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que restaram assim ementados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. PREMATURIDADE EXTREMA. TESTE DO OLHINHO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSO PROVIDO. I. Deixaram os réus de observar um dos cuidados exigidos para aqueles que, a exemplo da menor litigante, apresentem quadro de prematuridade extrema: o exame de fundo de olho, também conhecido como "teste do olhinho", a ser realizado, segundo a literatura médica, entre a quarta e a sexta semanas de vida do recém-nascido. Tal exame se prestaria a detectar doença bastante comum em meio aos prematuros extremos, qual seja, a retinopatia da prematuridade. Tal moléstia, diagnostica apenas em 04/2003 por pediatra diversa das rés, acometeu a criança e comprometeu substancialmente sua visão. II. A recomendação quanto à realização do exame de fundo de olho foi lançada no prontuário médico mantido pelo nosocômio réu; a despeito disso, tal informação não foi passada à genitora litigante, o que retardou a descoberta e o tratamento da doença. O material probatório amealhado foi suficiente para evidenciar o cuidado que a mãe dedicou à filha recém-nascida, atendendo a todas as recomendações médicas, que não incluíram a feitura do referido exame, merecendo destaque o fato de que à menor foi dada alta da internação exatamente na quarta semana de vida, quando já era possível realizar o teste do olhinho. III. A dicção encartada no artigo 14, §4º do Código de Defesa do Consumidor impõe a comprovação da culpa como condição à responsabilização de profissionais liberais, dentre eles o médico, cabendo destacar que, "quanto à negligência, delineia-se na passividade, na inércia, na falta de ação, na indolência, na preguiça mental, no descuido, na falta de estudo ou de um exame mais apurado, sendo tudo fruto do descaso, da displicência, ou desinteresse. Há uma sequela que se evitaria se obedecido um procedimento aconselhado pela medicina" (Arnaldo Rizzardo, Responsabilidade Civil, 2011, páginas 319/321), panorama plenamente identificado na hipótese vertente. IV. Não houve controvérsia nos autos relativamente a ser difundida na medicina, à época dos fatos, a recomendação de que prematuros fossem submetidos ao exame de fundo de olho, não se podendo, portanto, ventilar a tese de que teriam os réus, ao não prescrever o exame, agido de forma compatível com o estágio da técnica, evidenciada, portanto, a sua culpa, na modalidade negligência, ao terem deixado de atuar tal como lhes era exigido. V. O nexo de causalidade entre a ausência de cuidados dos réus e o quadro hoje vivenciado pelas recorrentes afigura-se inegável, corroborando-o a prova pericial produzida no curso do trâmite processual. VI. Houve a perda da probabilidade séria e real de uma vida melhor para a criança, questão a ser enfrentada sob as luzes da teoria da perda de uma chance, cuja aplicabilidade em sede de responsabilidade civil médica tem lastro doutrinário (cf.: Judith Martins-Costa, Comentários do Novo Código Civil, volume V, tomo II, 2003). VII. Os danos experimentados são de igual modo patentes, eis que a menor, ao longo dos seus dez anos de vida, submeteu-se a diversas cirurgias, tratamentos, medicamentos etc. Não obstante todos esses esforços, possui, a teor do laudo pericial, visão subnormal no olho direito e visão quase nula no olho esquerdo. VIII. No que toca ao nosocômio requerido, igual responsabilidade detém, seja na perspectiva do artigo 932, inciso III do Código Civil, ou mesmo segundo a regra do artigo 14, caput, do CDC, haja vista o vínculo de subordinação antes havido em relação às médicas rés. IX. Quanto aos danos morais, suportados por ambas as autoras, dúvidas não há. A criança, enquanto viver, buscará minorar os reflexos nefastos da sua visão comprometida. A mãe, não bastando todo o sofrimento experimentado pelo diagnóstico da filha, tendo feito tudo o que lhe era possível e recomendado pela medicina para evitar a completa cegueira da criança, dividirá com ela eventuais angústias futuras, merecendo igualmente reparação. Indenização arbitrada em R$30.000 (trinta mil reais) em favor de cada autora, a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e incidindo juros a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), datando este do dia 21/11/2002 (dia seguinte ao término da sexta semana de vida da menor, ocasião em que caracterizada a omissão dos réus em não submetê-la ao exame de fundo de olho no momento adequado para a obtenção de diagnóstico). X. Com relação aos danos patrimoniais emergentes, comprovou-se dispêndio da ordem de R$17.016,80 (dezessete mil e dezesseis reais, e oitenta centavos), os quais deverão ser atualizados monetariamente a contar de cada desembolso (efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ) e incidindo juros a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ) - 21/11/2002. XI. Com relação ao pensionamento vitalício e aos danos materiais futuros (relativos ao custeio dos tratamentos médicos que vier a realizar), embora tenha a parte autora declinado tais pretensões como autônomas, elas, em verdade, confundem-se, vez que precozina o colendo STJ ser o pensionamento a forma de ressarcir obrigações de longa vigência (nesse sentido, cf.: EDcl no REsp 819.202/PE). À míngua de elementos que pudessem evidenciar os dispêndios futuros - prova impossível de ser produzida -, os quais, porém, certamente ocorrerão, seja sob a forma de novas intervenções cirúrgicas, novos medicamentos, novas lentes corretivas ou mesmo a aquisição de bastão ou cão-guia, caso sobrevenha total comprometimento da visão da menor, fixa-se o pensionamento pleiteado em um salário mínimo, aa ser pago em favor da menor de forma vitalícia, dado fazer jus ao custeio de todos os gastos relacionados ao tratamento do dano a ela gerado, a teor do art. 949 do Código Civil, devendo haver a inclusão da autora menor em folha de pagamento do nosocômio réu, nos termos do artigo 475-Q do Código de Processo Civil. XII. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 024040155152, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/12/2012, Data da Publicação no Diário: 22/01/2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. RECURSO DE KELLY CHRISTINA FERREIRA LOPES E OUTRA: Verificando serem desdobramentos de uma mesma linha causal, devem os valores empregados em favor da saúde ocular da menor serem ressarcidos de forma integral. Nessa esteira, os montantes despendidos após 05/08/2004 (data do ajuizamento da demanda) e não abarcados pela condenação exarada em 17/12/2012 devem ser apurados em liquidação por artigos para integrar o quantum debeatur. II. Quanto aos demais argumentos (fundamentos para o valor do pensionamento vitalício e contradição na fixação de honorários empreendida), verifiquei terem sido lançados somente com o intento da parte de alterar o conteúdo decisório em seu benefício, não havendo contradição ou omissão a ser sanada. Recurso parcialmente provido. III. RECURSO DE ORGANIZAÇÃO MÉDICO HOSPITALAR LTDA: Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não parece ter se atentado a parte, pois, a teor dos apontamentos realizados, toda a matéria devolvida ao conhecimento desta egrégia Corte foi apreciada. Recurso desprovido. IV. RECURSO DE SUZANA LIMA AMORIM E SUSIANE DIAS MELLO: As autoras justificaram a atribuição de responsabilidade às rés por todo o panorama de negligência ensejador do dano ora suportado, o qual fora descrito em detalhes na exordial e abordado, nos exatos limites do pedido, na análise empreendida pela egrégia Quarta Câmara Cível. Inexistentes obscuridades ou contradições. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024040155152, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU - Relator Substituto: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/06/2013, Data da Publicação no Diário: 03/07/2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Os valores a serem apurados em liquidação integram a categoria ¿dano material¿, submetendo-se, portanto, à atualização monetária a contar de cada dispêndio (efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ) e incidindo juros a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), datando este do dia 21/11/2002, o que fora apontado no acórdão vergastado. Ausência de omissão. II. Revelando-se como inovação recursal o pleito de concessão de pensão decorrente de perda de capacidade laboral, descabe cotejá-lo nesta etapa do trâmite. III. Determinada a inclusão da autora em folha de pagamento da pessoa jurídica ré, sendo essa uma opção facultada ao julgador como alternativa à medida requerida pelas embargantes (constituição de capital), nos termos do artigo 475-Q, §2º do CPC, apenas foi adotada medida diversa daquela pretendida. Ausência de omissão. IV. Pensionamento vitalício fixado a título indenizatório (custeio de danos materiais futuramente suportados pela autora, dada a certeza da sua ocorrência e impossibilidade de mensuração imediata) em um salário mínimo dispensa imposição de correção monetária, pois as alterações da própria rubrica são suficientes para compensar eventual perda de valor da moeda. Ausência de omissão. V. Omissão verificada quanto ao termo inicial de pagamento de pensão mensal, que deve ser fixado imediatamente após decisão que encerre a fase de liquidação, haja vista que até tal provimento eventuais despesas serão contabilizadas por ter sido estipulada a utilização da modalidade ¿por artigos¿. VI. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração ED ED ED Ap, 024040155152, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2013, Data da Publicação no Diário: 10/10/2013).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO EXTREMO PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO E FIXAR A VERBA HONORÁRIA COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS AUTORAS. 1. A jurisprudência desta eg. Corte consolidou-se no sentido de entender que o valor fixado pelas instâncias ordinárias, a título de dano moral, pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação seja irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. Precedentes. 1.1. No caso, impõe-se a condenação em montante indenizatório que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento ilícito das autoras, sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil. Com base em tais razões e atento aos precedentes do STJ, majorou-se a reparação moral para o valor correspondente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a mãe e R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a criança, esta última vítima de erro médico. 2. A existência de fundamento inatacado no julgado, suficiente para manter o decisum, atrai o óbice da Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é facultado ao julgador substituir a determinação de constituição de capital assegurador do pagamento de pensão mensal pela inclusão dos beneficiários em folha de pagamento da empresa. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.506.388/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2018, DJe de 11/10/2018).

Iniciada a Liquidação do julgado, o MM. Juiz
a quo
, após o regular trâmite do feito, proferiu Sentença (id 2636977) na qual, no que importa ao julgamento, assim consignou:

“Kelly Christina Ferreira Lopes e Lara Lopes Ferreira Silva, devidamente qualificadas nos autos, promoveram a presente liquidação de sentença pelo procedimento comum em face de Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico, igualmente qualificada, pela qual pretendem tornar líquido a parte ilíquida do título judicial (fl. 2028), apresentando os cálculos de folhas 2029/2171.

(...).

A pensão serve para indenizar eventuais despesas da parte autora, quando concluída a fase de liquidação. De outro lado, a liquidação abrange as despesas de saúde que foram efetivadas antes do implemento da condição (término da liquidação).

(...).

Em prosseguimento, registro que as seguintes despesas não foram comprovadas pelas demandantes, tendo elas deixado de acostar aos autos prova de sua ocorrência:

Assim, não tendo as autoras demonstrado a realização das despesas as quais pretendem ser ressarcidas, ônus que lhe incumbiam (CPC, art. 373, inc. I), não há como acolher sua pretensão nesse ponto.

(...).

Ante o expendido, julgo procedente o pleito autoral para declarar líquida a condenação da parte ré (Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico) oriunda do acórdão ilíquida proferido (fls. 1296/1306), integrado pelos aclaratórios em face dele opostos (fls. 1377/1383; 1412/1415), ao tempo que fixo como devido (quanto debeatur) o valor R$ 35.799,40 (trinta e cinco mil e setecentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).”

Inconformada apenas em relação à parte decotada da dívida – pertinente às despesas médicas contidas na tabela transcrita neste voto –, a ora Agravante interpôs o recurso em julgamento (id 2374448) com a alegação de que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, a quantia retirada do cálculo de liquidação é devida porque foi confessada pela Agravada.

A despeito, contudo, dos argumentos suscitados pela Agravante, a hipótese, em minha conclusão, é de não provimento do recurso porque, de fato, o ônus de comprovar o custo com as despesas informadas na tabela transcrito deste voto era, sim, da própria Agravante.

Aliás, os substanciosos fundamentos contidos na Decisão recorrida,
data maxima venia
, nem sequer chegaram a ser devida e suficientemente impugnados pela Agravante; em outras palavras, a Agravante se limitou a sustentar que não precisaria de comprovar as despesas médicas porque a Agravada teria confessado a realização de tais despesas.

Ocorre que o ônus da prova quanto aos custos antes mencionados era, sim, da Agravante, conforme disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC) e nos julgados objetos de liquidação.

Impende ressaltar, por fim, que não se aplica ao caso dos autos os dispositivos citados nas razões recursais (art. 374, II e III, do CPC) porque a comprovação das despesas médicas constitui ônus exclusivo da Agravante, não sendo possível imputar à Agravada nenhuma consequência sobre atos que não teve participação nem possibilidade de conhecimento – típico caso de impossibilidade de produção de prova de fato negativo ou até mesmo de confissão de fato exclusivo da parte contrária.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS EXCLUSIVO DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O ônus da prova de realização de gastos com despesas médicas para fins de possibilitar o “quantum debeatur” em liquidação de sentença é exclusivo da parte que efetuou o desembolso. 2. Não cabe a confissão sobre fatos impossíveis de serem comprovados por uma das partes. 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.